Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001934-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA NICOLI
RECORRIDO(S): ADM DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 31564460) interposto por ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA NICOLI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26941476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF).
Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001934-32.2019.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 06/12/2019).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o; 2o; 48, §2o; 49, caput e inciso V e 51 da Lei n. 11.101/2005, e artigos 966, 970 e 971 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o produtor rural, embora inscrito na Junta Comercial a menos de 02 (dois) anos, poderá ingressar com pedido de recuperação, desde que comprove o exercício regular da atividade.
Recurso tempestivo (id. 31579977) e devidamente preparado (id. 31600450).
Contrarrazões no id. 34886957.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...) para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos. (...) Por conseguinte, uma vez que Alessandro e Alessandra realizaram o registro mercantil em 29/11/2018 – sete dias antes do protocolo do pedido de recuperação judicial, desatenderam o biênio indicado na Lei 11.101/2005 e não fazem jus ao benefício (...)” (id 26756546).
Constata-se que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000 (id 8303957), 1003417-97.2019.8.11.0000 (id 8597349) e 1003577-25.2019.8.11.0000 (id 8708992), os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-presidência, oportunidade em que se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se se é possível que os débitos contraídos por pessoa física que exerça atividade rural há mais de dois (02) anos sejam incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha havido a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), em razão de o referido registro possuir natureza declaratória, e não constitutiva, de empresário individual.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII